Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727212-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JULIA MARIA SILVA DINO, LOURDES SOARES, MAZILZA MOREIRA SILVA, MOZAR QUIRINO DA SILVA, SONIA MARIA DA SILVA FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECONVENÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA ENCERRADA NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. REAJUSTES PARITÁRIOS. CONTRAPRESTAÇÃO EQUIVALENTE AO PLANO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. Se o pleito deduzido possui natureza direta e imediata com a própria defesa, deve ser analisado pelo simples fato de ter sido formulado em contestação, sendo desnecessário o manejo da reconvenção. 3. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 4. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual. 5. Não há razão específica para justificar a alteração do entendimento, em relação aos anos seguintes, de forma a respaldar o tratamento diferenciado e mais gravoso aos autores, motivo pelo qual devem persistir os reajustes paritários de planos, tanto nos anos especificados na exordial, 2020 e 2021, como nos seguintes. 6. Não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão hostilizado deixa de considerar que o reajuste atribuído ao plano das partes recorridas se encontra subsidiado em estudo técnico-atuarial que evidencia sinistralidade equivalente a mais de 100% (cem por cento). Afirma que no plano de saúde coletivo é necessário e indispensável observar os estudos técnicos atuariais para fins de reajuste das mensalidades, sob pena de comprometimento do equilíbrio contratual e da própria existência do plano. Pontua acerca da necessidade de observância aos princípios do pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé; b) artigo 464, §1o, do Código de Processo civil, diante do indeferimento da prova pericial para a apuração da legalidade do índice de reajuste. Pede, assim, seja produzida a prova pericial atuarial para avaliar se os índices de variação acumulada adotados pela Fundação ASSEFAZ foram ou não abusivos. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, 422 e 427, todos do CCB e 464, §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028